Tribunal: STJ
Processo: 2364186-85.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76129 - SP (2025
/0126648-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: NEVANIR DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: HERACLITO ANTONIO MOSSIN - SP029689
JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN -
SP254921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO AO
TRÁFICO E "LAVAGEM" DE CAPITAL. MEDIDA CAUTELAR.
SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA RELACIONADA AO
COMÉRCIO DE VEÍCULOS. ACUSADO DE LAVAGEM DE CAPITAIS
PROVENIENTES DO TRÁFICO. NECESSIDADE DE PREVENÇÃO À
REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso ordinário em mandado de segurança e julgou prejudicado o pedido
liminar, por ausência de direito líquido e certo. O agravante pretende a
flexibilização de medida cautelar que lhe proíbe de exercer atividade
econômica relacionada ao comércio de veículos, alegando que atua de forma
lícita e deseja regularizar sua situação mediante a abertura de empresa
formalmente fiscalizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida cautelar que
proíbe o agravante de exercer atividade econômica no setor automotivo
configura violação do direito líquido e certo ao trabalho lícito; (ii) estabelecer
se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que impõe tal
medida, à luz da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é meio processual inadequado para
impugnar decisão judicial passível de recurso próprio, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou teratologia, hipóteses inexistentes no presente feito.
Documento eletrônico VDA48204142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: b464234a-eadf-4af4-8146-31d36c6f5d00

4. No caso, a imposição da medida cautelar que suspende o exercício
de atividade econômica ligada ao comércio de veículos encontra respaldo no
art. 319, VI, do CPP, e visa impedir a reiteração delitiva, tendo em vista a
acusação de que o agravante se utilizava da referida atividade para a prática
de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
5. A decisão que impôs a cautelar está devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos fatos imputados, na condição de reincidente do
agravante, e no histórico de uso da atividade comercial como meio para a
prática de crimes graves.
6. A flexibilização da cautelar exigiria análise de fatos e provas,
providência inviável na via eleita, por demandar revolvimento fático-
probatório, providência vedada na instância excepcional.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de medidas
cautelares restritivas de atividade econômica, desde que vinculadas à
prevenção da prática de novos delitos e adotadas em substituição à prisão
preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A suspensão de atividade econômica relacionada ao comércio de
veículos é medida cautelar legítima, nos termos do art. 319, VI, do CPP,
quando houver indícios de sua utilização para prática de lavagem de capitais
oriundos do tráfico de drogas.
2. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial que
impõe medida cautelar legal e fundamentada, salvo em caso de ilegalidade
manifesta ou teratologia, deixando de verificar-se quando a cautelar visa
preservar a ordem pública e prevenir reiteração criminosa.
3. A análise da adequação e necessidade da medida cautelar imposta
demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via
do mandado de segurança.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48204142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: b464234a-eadf-4af4-8146-31d36c6f5d00

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: b464234a-eadf-4af4-8146-31d36c6f5d00

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76129 - SP (2025
/0126648-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: NEVANIR DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: HERACLITO ANTONIO MOSSIN - SP029689
JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN -
SP254921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO AO
TRÁFICO E "LAVAGEM" DE CAPITAL. MEDIDA CAUTELAR.
SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA RELACIONADA AO
COMÉRCIO DE VEÍCULOS. ACUSADO DE LAVAGEM DE CAPITAIS
PROVENIENTES DO TRÁFICO. NECESSIDADE DE PREVENÇÃO À
REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso ordinário em mandado de segurança e julgou prejudicado o pedido
liminar, por ausência de direito líquido e certo. O agravante pretende a
flexibilização de medida cautelar que lhe proíbe de exercer atividade
econômica relacionada ao comércio de veículos, alegando que atua de forma
lícita e deseja regularizar sua situação mediante a abertura de empresa
formalmente fiscalizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida cautelar que
proíbe o agravante de exercer atividade econômica no setor automotivo
configura violação do direito líquido e certo ao trabalho lícito; (ii) estabelecer
se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que impõe tal
medida, à luz da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é meio processual inadequado para
impugnar decisão judicial passível de recurso próprio, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou teratologia, hipóteses inexistentes no presente feito.
Documento eletrônico VDA47719689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:06
Código de Controle do Documento: 860ecc7f-23b1-4728-8d76-e2f12e7a4e16

4. No caso, a imposição da medida cautelar que suspende o exercício
de atividade econômica ligada ao comércio de veículos encontra respaldo no
art. 319, VI, do CPP, e visa impedir a reiteração delitiva, tendo em vista a
acusação de que o agravante se utilizava da referida atividade para a prática
de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
5. A decisão que impôs a cautelar está devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos fatos imputados, na condição de reincidente do
agravante, e no histórico de uso da atividade comercial como meio para a
prática de crimes graves.
6. A flexibilização da cautelar exigiria análise de fatos e provas,
providência inviável na via eleita, por demandar revolvimento fático-
probatório, providência vedada na instância excepcional.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de medidas
cautelares restritivas de atividade econômica, desde que vinculadas à
prevenção da prática de novos delitos e adotadas em substituição à prisão
preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A suspensão de atividade econômica relacionada ao comércio de
veículos é medida cautelar legítima, nos termos do art. 319, VI, do CPP,
quando houver indícios de sua utilização para prática de lavagem de capitais
oriundos do tráfico de drogas.
2. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial que
impõe medida cautelar legal e fundamentada, salvo em caso de ilegalidade
manifesta ou teratologia, deixando de verificar-se quando a cautelar visa
preservar a ordem pública e prevenir reiteração criminosa.
3. A análise da adequação e necessidade da medida cautelar imposta
demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via
do mandado de segurança.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NEVANIR DE SOUZA NETO
contra decisão de minha lavra, que não conheceu do recurso ordinário em mandado de
segurança, julgando prejudicado o pedido liminar (fls. 211-216).
Sustenta a parte agravante que a imposição de medida cautelar diversa da
prisão não pode constituir medida proibitiva de exercer uma atividade lícita.
Argumenta que busca apenas a flexibilização da medida cautelar, não sua
revogação, e que a Constituição Federal garante o exercício de qualquer trabalho lícito.
Documento eletrônico VDA47719689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:06
Código de Controle do Documento: 860ecc7f-23b1-4728-8d76-e2f12e7a4e16

O agravante pretende abrir uma empresa individual voltada ao comércio de
automóveis, utilitários, camionetas e similares, de forma legal, e que a empresa seja
fiscalizada pelos órgãos públicos.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso a julgamento
do colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirma os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
O agravante foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes
de financiamento e custeio para o tráfico (art. 36 da Lei 11.343/2006) e "lavagem" ou
ocultação de bens, direitos e valores (art. 1o,
§ 1o, c/c o § 4o, da Lei 9.613/1998)
caput,
por duas vezes, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, tendo-lhe
sido imposta medida cautelar de proibição de exercício de atividade econômica relativa
ao comércio de veículos, devido à suspeita de utilização dessa atividade para a prática de
lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas.
O recorrente alega que a proibição de exercer sua atividade econômica é
indevida, pois possui direito líquido e certo de desempenhar uma atividade lícita.
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (fls. 213-216):
Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido liminar, interposto por NEVANIR DE
SOUZA NETO em face da decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que denegou o Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, conforme a seguinte
ementa (fls. 165):
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO INDEFERIDO. Mandado de segurança
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de flexibilização de medida
cautelar proibindo o impetrante de exercer atividade comercial relacionada ao
comércio de veículos. A medida cautelar foi imposta devido à acusação de que
o impetrante utilizava a comercialização de veículos para lavagem de capitais
provenientes do tráfico de drogas. A suspensão das atividades econômicas é
justificada para prevenir a prática de novos crimes. Mandado de segurança
denegado.
Extrai-se dos autos que o recorrente "foi denunciado como incurso no artigo 36 da Lei
11.343/06 e, por duas vezes, no artigo 1o, caput e § 1o, c. c § 4o (reiteração), da Lei 9.613/98,
Documento eletrônico VDA47719689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:06
Código de Controle do Documento: 860ecc7f-23b1-4728-8d76-e2f12e7a4e16

em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo que conforme autos da
ação penal n. 1000076-37.2021.8.26.0530 e a cautelar n. 1035256-55.2022.8.26.0506, se
valia do mecanismo da comercialização de carros esportivos para a prática do delito".
No curso desse processo, foi imposta medida cautelar proibindo o recorrente de exercer
atividade econômica relativa ao comércio de veículos, devido à suspeita de utilização dessa
atividade para a prática de lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas.
O recorrente alega que a proibição de exercer sua atividade econômica é indevida, pois
possui direito líquido e certo de desempenhar uma atividade lícita.
Argumenta que a medida cautelar imposta é desproporcional e busca sua flexibilização,
permitindo que ele abra uma empresa individual voltada ao comércio de automóveis,
utilitários, camionetas e similares, e intermedie negociações de veículos, com restrições para
evitar a prática de ilícitos.
Requer a permissão para abrir uma empresa individual voltada ao comércio exclusivo de
automóveis, utilitários, camionetas e similares, onde toda negociação será feita
exclusivamente em seu nome; permissão para intermediar negociação de veículo entre
vendedor e comprador; proibição de comercializar veículos por interpostas pessoas; e
proibição de negociar qualquer veículo objeto de sequestro ou bloqueio judicial.
[...]
O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a proteger direito líquido e
certo não abrangido pelo
ou
, quando houver ato abusivo ou ilegal
habeas corpus
habeas data
praticado por autoridade pública ou agente de entidade no exercício de função pública,
conforme o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.
A Lei no 12.016/2009, em seu artigo 5o, inciso II, estabelece expressamente que o
mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto recursal, determinando que
não será concedido contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo. No
mesmo sentido, a Súmula no 267 do STF dispõe que não cabe mandado de segurança contra
ato judicial que possa ser impugnado por recurso ou correição.
No entanto, a doutrina e a jurisprudência têm admitido, de forma excepcional, a
impetração de mandado de segurança contra decisões judiciais nas seguintes hipóteses: (a)
quando a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; (b) quando não houver recurso
cabível; (c) para conferir efeito suspnsivo a um recurso que não o tenha; e (d) quando for
impetrado por terceiro prejudicado pela decisão judicial.
A esse respeito, colaciono precedentes desta Corte: [...]
O acórdão recorrido foi proferido nos seguintes termos (fls. 166-170):
[...] No caso, NEVANIR DE SOUZA NETO foi denunciado como incurso
no artigo 36 da Lei 11.343/06 e, por duas vezes, no artigo 1o, caput e § 1o, c. c
§ 4o (reiteração), da Lei 9.613/98, em concurso material, na forma do artigo 69
do Código Penal, sendo que conforme autos da ação penal n. 1000076-
37.2021.8.26.0530 e a cautelar n. 1035256-55.2022.8.26.0506, se valia do
mecanismo da comercialização de carros esportivos para a prática do delito.
O impetrante foi agraciado, por medida liminar proferida em habeas corpus
impetrado no c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a expedição de
alvará de soltura em favor dele, facultando ao Juízo a quo a imposição de
cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA47719689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:06
Código de Controle do Documento: 860ecc7f-23b1-4728-8d76-e2f12e7a4e16

Diante disso, estabeleceu-se diversas medidas cautelares, dentre elas:
Proibição de exercer atividade econômica relativa ao comércio de veículos,
observado que referida atividade, conforme consta da denúncia, teria servido
como meio para prática dos delitos aqui apurados, notadamente, da lavagem
de capitais provenientes do tráfico. Fundamento a imposição da cautelar
especifica por se tratar de única garantia, ao alcance do juízo, para dificultar
novas ocorrências da mesma espécie e de se preservar a ordem pública da
reiteração de conduta ilícita por parte do acusado, reincidente (fls. 13343
/13344, dos autos principais).
O impetrante requereu junto a Magistrada
a flexibilização de
a quo
medidas cautelares impostas ao acusado Nevanir quanto ao impedimento de
exercer a sua profissão relativa à intermediação da alienação de veículos, o
que foi indeferido de forma motivada, atendido o preceito constitucional
estabelecido no art. 93, inc. IX (fls. 139/140).
Aduziu a Magistrada:
Ao fazer uso do direito de fixar cautelares substitutivas à prisão, foi
ponderado pelo Juízo que Nevanir o qual ostenta condição de reincidente e em
cumprimento de pena quando da suposta prática dos delitos aqui apurados
estava proibido de exercer atividade por intermédio da qual, segundo apurado
nos autos da ação penal, teria praticado os delitos imputados na ação penal, ou
seja, a lavagem de aproximados um milhão e meio de reais por intermédio
da comercialização de inúmeros veículos esportivos e de luxo ao longo de
mais de dois anos. Rã, entende este juízo que afastar especificamente referida
medida cautelar das demais impostas ao acusado, retira por completo o
objetivo da norma, qual seja, conceder liberdade ao réu e, ao mesmo tempo,
evitar a prática de novos ilícitos (reiteração criminosa),sendo de rigor que a
medida cautelar seja preservada para os fins de impedir que NEVANIR siga
comercializando veículos, ao menos até o julgamento do mérito do ação penal,
onde será deliberado sobre a mérito da acusação. Ao contrário do pontuado no
requerimento, o Juízo não está privando o acusado de exercer atividade
regular, pois Nevanir não comercializou veículos esportivos regularmente em
momento algum. Todas as operações foram praticadas, ao menos, na
informalidade, sem recolhimento de impostos sobre grandes quantias, restando
a este juízo criminal julgar, nos autos principais, se, afora tais constatações, o
acusado teria praticado lavagem de capitais provenientes do comercio espúrio
de drogas. Consigno que Nevanir já fora interrogado e que a instrução de se
encaminha para encerramento, bem ainda que, a pedido das defesas, foi
concedido por este Juízo, flexibilização da medida cautelar de recolhimento
noturno, da medida de ausentar-se da comarca e, por fim, da medida que
permitia ao réu manter contado com os demais acusados, dentre eles a genitora
de NEVANIR, cuja conta teria sido supostamente empregada pelo acusado
movimentar recursos do ilícito. Por essas razões, entendo que as medidas
cautelares que ainda permanecem vigentes atendem ao trinômio necessidade
/adequação/proporcionalidade entre as condutas imputadas e a preservação da
Documento eletrônico VDA47719689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:06
Código de Controle do Documento: 860ecc7f-23b1-4728-8d76-e2f12e7a4e16

ordem pública (consubstanciada na reiteração criminosa e gravidade em
concreto dos delitos apurados).
Cabe lembrar que, o ato impugnado decorre de decisão judicial, proferido
em sede criminal, que determinou a aplicação de medida cautelar em
observância às cláusulas do art. 319 do Código de Processo Penal e é
inadequada o uso do mandato de segurança como meio de desconstituição de
decisão judicial, salvo em casos de manifestação de ilegalidade ou abuso de
poder, o que não se verifica na presente hipóteses.
Mesmo que assim não fosse, correta o indeferimento do pedido, porquanto,
o paciente é investigado, como se sabe, responde a ação penal, foi preso em
razão da prática dos crimes de financiamento do tráfico de drogas e lavagem
de capitais e a investigação revelou que sua conduta se dava através da
comercialização de carros de luxo, exatamente, o que se pretende evitar com a
constrição judicial.
Sabemos que o art. 319 do Código de Processo Penal permite a suspensão
de atividades econômicas ou financeiras quando houver risco de sua utilização
para a prática de crimes, como ocorre no caso. Caso contrário, como bem
assinalou a d. Procuradoria, a única forma de proteger a ordem pública seria a
prisão do paciente, o que não parece ser do interesse dos impetrantes.
E, ainda, permitir que suspeitos continuem atuando em negócios que
facilitam o crime possibilita a perpetuação das atividades ilícitas, tornando
ineficaz qualquer medida cautelar menos rigorosa.
Dessa forma, a suspensão dessas atividades se justifica como uma medida
cautelar essencial para desestruturar esquemas criminosos e garantir a ordem
pública.
Assim, correta a decisão combatida.
Ante o exposto, denego o mandado de segurança.
Verifica-se da fundamentação do acórdão que o Tribunal de origem, ao denegar o
mandado de segurança, indeferindo o pedido de flexibilização de medida cautelar,
considerou que decisão foi fundamentada na necessidade de prevenir a reiteração delitiva.
Destacou-se que o recorrente é acusado de utilizar a comercialização de veículos para
lavagem de capitais provenientes do tráfico de droga, sendo a imposição da cautelar
específica a ‘única garantia, ao alcance do juízo, para dificultar novas ocorrências da mesma
espécie e de se preservar a ordem pública da reiteração de conduta ilícita por parte do
acusado, reincidente’.
Assim, resta evidenciado que não há direito líquido e certo a amparar a pretensão do
recorrente.
Como se observa, a denegação da ordem se deu de modo devidamente fundamentado,
com esteio na jurisprudência desta Corte Superior, supra colacionada, tratando-se o presente
recurso de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança, julgando
prejudicado o pedido liminar.

Em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA47719689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:06
Código de Controle do Documento: 860ecc7f-23b1-4728-8d76-e2f12e7a4e16

De início, ressalta-se que "o mandado de segurança não é cabível para
impugnar decisão judicial passível de recurso, exceto em casos de flagrante ilegalidade
ou abuso de poder" (AgRg no RMS n. 72.493/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/3/2025
19/3/2025 , ausentes no caso em questão.
No presente feito, verifica-se que a medida cautelar imposta ao acusado é
necessária para prevenir a reiteração de condutas ilícitas, considerando que a suspensão
das atividades econômicas relacionadas ao comércio de veículos é a única garantia, ao
alcance do juízo, para evitar a prática de novos crimes, para não se recorrer à prisão, pois
o agravante é acusado de utilizar a comercialização de veículos para lavagem de capitais
provenientes do tráfico de droga.
Para a revisão do entendimento da instância de origem, acerca da necessidade
e adequação da medida cautelar imposta, seria imprescindível detida aferição dos
elementos fáticos, o que demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via
eleita. Mutatis mutandis:
AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios
fundamentos.
II - Na hipótese, tenho que a manutenção da exigência de prévia autorização judicial para
se ausentar da Comarca se encontra justificada pelo Tribunal a quo, que consignou que não
restou comprovado o aludido prejuízo, a imprescindibilidade da alteração da medida ou a
, aduzindo que não existiria qualquer prova da necessidade,
impossibilidade de cumprimento
por conta da sua função de vereador, do mesmo ter que se deslocar para as cidades de Paulo
Afonso e Salvador.
III -Dessarte, não obstante as razões apresentadas pela defesa, ir contrário ao que decidiu
o tribunal de origem, seria imprescindível detida aferição dos elementos, o que demandaria
inviável na via estreita do habeas corpus.
revolvimento fático-probatório
IV - Verifica-se que a medida alternativa aplicada por sua natureza menos gravosa que a
prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, está vinculada a elementos de
cautelaridade, dado que a instrução processual ainda não foi finalizada.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 179.556/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024
Documento eletrônico VDA47719689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:06
Código de Controle do Documento: 860ecc7f-23b1-4728-8d76-e2f12e7a4e16

Assim, evidencia-se que inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão
do agravante.
Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:06
Código de Controle do Documento: 860ecc7f-23b1-4728-8d76-e2f12e7a4e16

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0126648-5
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 76.129 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000133620248260623 00000938520248260530 00004443320248260506
00004451820248260506 00004460320248260506 00004487020248260506
00004495520248260506 00007425020248260530 00009475420248260506
00009804420248260506 00010194120248260506 00017742720238260530
00017847120238260530 00023933720238260568 00024207520248260506
00031699220248260506 00037241220248260506 00045451620248260506
00045478320248260506 00045486820248260506 00047946420248260506
00048379820248260506 00065241320248260506 00075002020248260506
00087066920248260506 00147475220248260506 00153831820248260506
00164658420248260506 00186847020248260506 00189514220248260506
00196599220248260506 00233115420238260506 00233132420238260506
00234033220238260506 00234041720238260506 00234068420238260506
00235549520238260506 00236199020238260506 00236207520238260506
00237532020238260506 00239073820238260506 00239134520238260506
00239178220238260506 00239195220238260506 00239212220238260506
00242096720238260506 00242105220238260506 00243248820238260506
00243854620238260506 00244703220238260506 10000763720218260530
10001087120238260530 10001918720238260530 10019347320248260506
10033082720248260506 10187676920248260506 10194120248260506
10203473720248260506 10228165620248260506 10352565520228260506
10618220720238260506 10618628620238260506 10622023020238260506
10630216420238260506 10638669620238260506 10653816920238260506
10659480320238260506 133620248260623
13362024826062300000938520248260530 147475220248260506
153831820248260506 164658420248260506 17742720238260530
17847120238260530 186847020248260506 189514220248260506
196599220248260506 233115420238260506 233132420238260506
234033220238260506 234041720238260506 234068420238260506
235549520238260506 236199020238260506 236207520238260506
23641868520248260000 237532020238260506 239073820238260506
239134520238260506 239178220238260506 239195220238260506
239212220238260506 23933720238260568 24207520248260506
242096720238260506 242105220238260506 243248820238260506
243854620238260506 244703220238260506 31699220248260506
37241220248260506 4443320248260506 4451820248260506
4460320248260506 4487020248260506 4495520248260506
45451620248260506 45478320248260506 45486820248260506
47946420248260506 48379820248260506 65241320248260506
7425020248260530 75002020248260506 87066920248260506
938520248260530 9475420248260506 9804420248260506
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NEVANIR DE SOUZA NETO
C5426055156410<5470443@
2025/0126648-5 - RMS 76129 Petição : 2025/0035613-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:24:47
Código de Controle do Documento: E6DE1804-81C8-485B-8AC2-FAF7B85F9727

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0126648-5
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 76.129 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: HERACLITO ANTONIO MOSSIN - SP029689
JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN - SP254921
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALLAN TADASHI NOJIMOTO
CORRÉU
: ANDRE LUIS NEVES DOS SANTOS
CORRÉU
: ÂNGELO RAMALHO JÚNIOR
CORRÉU
: ANTAO VIANA JUNIOR
CORRÉU
: AUGUSTO PAULO DE FREITAS
CORRÉU
: CAMILA RENATA FERREIRA ALVES
CORRÉU
: DANIEL AUGUSTO LEITE
CORRÉU
: DANIEL SILVONI DOMICIANO DE SOUZA
CORRÉU
: DIEGO HENRIQUE MENDES MASALSKAS
CORRÉU
: DOUGLAS DA SILVA
CORRÉU
: DOUGLAS HERCULANO ALVES
CORRÉU
: FULVIO DA SILVA
CORRÉU
: HENDRIX DIOR LOREILHE
CORRÉU
: HENDRIX DIOR LOREILHE
CORRÉU
: IGOR ANTONIO PEDRO FERREIRA
CORRÉU
: JARSON GUSTAVO LOBO PARTE
CORRÉU
: KALINE LORENA OLIVEIRA DE MELO
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE COELHO DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCIA LUISA FERREIRA KUHL
CORRÉU
: PABLO FERNANDES DE MELO PACHECO
CORRÉU
: RENATA LILIANE SANT ANNA
CORRÉU
: RAFAEL OLIVEIRA DIAS
CORRÉU
: ROGER KUHL MARTINS
CORRÉU
: ROSEMIRO DONIZETI QUEIROZ
CORRÉU
: TATIANA FRANCO BARBOSA LIMA
CORRÉU
: VINÍCIUS DA SILVA FURQUIM
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NEVANIR DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: HERACLITO ANTONIO MOSSIN - SP029689
JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN - SP254921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055156410<5470443@
2025/0126648-5 - RMS 76129 Petição : 2025/0035613-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:24:47
Código de Controle do Documento: E6DE1804-81C8-485B-8AC2-FAF7B85F9727